Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-47.2017.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005242-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 206.364.159-53 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIÁVEL NA VIA INCIDENTAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade é instrumento de defesa do executado que visa questionar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo julgador, desde que não demandem dilação probatória.

2. Deve ser rejeitada a exceção de pré-executividade pautada na ocorrência de cerceamento de defesa, quando não comprovado, de plano, qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Itaúba, nos autos da Execução Fiscal nº 189-81.2012.811.0096, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o regular prosseguimento do feito executivo com bloqueio via BACEN-JUD.

Consta dos autos que a Agravada ingressou com Ação Executiva no valor de R$ 243.580,46 (duzentos e quarenta e três quinhentos e oitenta mil e quarenta e seis centavos), referente a um crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa nº 2012857, decorrente de infração ambiental.

Afirma o Agravante que teria ocorrido cerceamento de defesa no procedimento administrativo que eivou de nulidade o próprio título.

Acentua que a comprovação dos fatos alegados independe de dilação probatória, pois pela análise dos documentos do Processo Administrativo Tributário, verifica-se que não foi oportunizada a apresentação da manifestação prévia, o que constitui flagrante ilegalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reforma da decisão proferida em primeira instância para conhecer e reformar a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade proposta.

Pedido liminar indeferido.

Intimado, o Agravado defende a legalidade do ato administrativo, pugnado pelo desprovimento do recurso. (Id 31941955)

Sem interesse que justifique a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça. (Id 2035626)

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTO GONÇALVES, em face do ESTADO DE MATO GROSSO,

contra decisão proferida pelo juízo da Comarca de Itaúba, nos autos da Execução Fiscal nº 189-81.2012.811.0096, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e determinou o regular prosseguimento do feito executivo com bloqueio via BACEN-JUD.

O Agravante argumenta que teria se ocorrido cerceamento de defesa no procedimento administrativo de investigação, no qual se originou o crédito executado.

Afirma que não foi oportunizada a apresentação da defesa prévia antes da decisão.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade não está prevista em lei, ou seja, é uma espécie de defesa de cunho excepcional em sede de execução, servindo para discutir matéria de ofício em que não haja necessidade de dilação probatória.

A propósito, destaca-se o teor da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

O d. Magistrado singular rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a questão “cerceamento de defesa” no Processo Administrativo Tributário, demanda dilação probatória, o que não se admite no Incidente da Exceção de Pré-executividade.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Como é cediço, a exceção de pré-executividade, embora careça d previsão legal, é pacificamente admitida pela jurisprudência como meio de defesa do executado, tendo cabimento quando veicular temas e ordem pública, portanto, cognoscível de ofício pelo juiz, e que prescindam de dilação probatória.
Nesse sentido, dispõe a Súmula º 393 do Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
No caso em tela, verifico que a apreciação dos temas apresentados na exceção pressupõe a análise dos documentos que formaram o procedimento administrativo fiscal, a fim de se apurar a alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa, medida essa compatível com os estreitos limites de cognição da exceção.” (ID 697680)

Após análise do caso vertente, tenciono-me a crer não ser justificável o pleito de reforma da r. decisão proferida na origem, ao que não vislumbro haver elementos suficientemente aptos a sustentar o acolhimento da exceção de pré-executividade. Explico.

Como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Assim, apenas por meio de apresentação de provas contundentes podem ser questionados e afastados, o que não se verifica no caso dos autos.

Analisando os documentos que compõem os autos, entendo que o procedimento administrativo seguiu o rito previsto pela legislação pertinente.

Sendo assim, uma vez que o Agravante apresentou defesa administrativa, e após foi regularmente intimado da decisão (Id 697693 e 697694), considero não ser possível acatar o argumento no sentido de ocorrência de cerceamento de defesa, repiso, vez que, em princípio, foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório.

Sendo assim, ausentes provas e argumentos consistentes que sustentem a tese recursal em sua integralidade, a manutenção da r. decisão proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021